Tribunal: CARF
Processo: 10283.902002/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902002/2009-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.332 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de
mero erro no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito
alegado, independe de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do
mérito do pedido conforme PER/DComp retificador ou a partir da informação
do contribuinte da correta origem crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido formulado em sede de
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902002/2009-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a Conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por HERMASA NAVEGAÇÃO DA
AMAZÔNIA LTDA em face do Acórdão no 1302-004.230 que negou-lhe provimento ao
Recurso Voluntário manejado.
Os autos referem-se à análise de PER/DComp por intermédio da qual o
contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de CSLL referente ao mês de julho do ano-calendário de 2004.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório (fl. 05) que decidiu
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo
valor confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que pretendeu compensar débitos com crédito de
saldo negativo de CSLL apurado em 2004, todavia, por equívoco, vinculou na DComp o crédito
ao Darf de pagamento correspondente à estimativa mensal apurada em determinado mês, o que,
no seu entender, representa erro formal de preenchimento que não macularia seu direito
creditório, não havendo qualquer prejuízo para o Fisco, haja vista a existência de saldo negativo
de CSLL no período.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora de
primeira instância julgou-a improcedente, uma vez que o direito creditório informado no
PER/DComp referia-se a pagamento indevido ou a maior (de estimativa) e, em sede de
manifestação de inconformidade, o contribuinte teria buscado alterar a natureza do crédito
pleiteado para saldo negativo de CSLL. Por oportuno, transcreve-se excerto da decisão de
primeira instância:
Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de sistemática a compensação deixou de
ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se. antes,
de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à [sic] posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Ou seja, através do PER/Dcomp ora em análise, a empresa efetuou uma compensação
na qual o crédito utilizado refere-se ao DARF apontado no documento. Em sua
manifestação a interessada inova, afirmando que a origem do crédito seria o saldo
negativo apurado no ano.
Logo, não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de fazer compensar
débito informado em seu PER/Dcomp com valores referentes a créditos diversos
daquele indicado, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo. Em síntese, não
se trata de negar a apresentação de documentos comprobatórios, inobservando o
princípio da verdade material, mas do fato do crédito cuja existência pretende ver
discutida a contribuinte ser diferente daquele utilizado na compensação cuja "não
homologação" está sendo analisada.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário aduzindo, em apertada síntese, que houve equívoco no tipo
de crédito pleiteado (pagamento indevido ou a maior, quando, em verdade, seria saldo negativo),
e que esse erro, em respeito ao princípio da verdade material, não seria suficiente para afastar o
direito creditório pleiteado.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio do acórdão
recorrido, negou provimento ao recurso voluntário, conforme ementa a seguir reproduzida:
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos, pois o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior. Embora a jurisprudência deste
Conselho, venha admitindo a convolação do pedido de restituição de pagamento
indevido ou a maior em pedido de restituição de saldo negativo, incumbe à interessada a
comprovação do erro de fato.
O contribuinte foi intimado da decisão em 27/02/2020 (fls. 97) e interpôs o
Recurso Especial de fls. 101-106 em 13/03/2020 (fl. 99).
Por meio do Despacho de Admissibilidade fls. 123-130, a senhora Presidente da
3a Câmara da 1a Seção do CARF deu-lhe seguimento. Transcrevo os principais excertos desse
despacho:
Da Divergência apontada
Embora não tenha elegido objetivamente um tema para esta matéria, da leitura do recurso
especial, deduz-se a seguinte proposta de divergência: erro na comprovação da existência do seu
direito creditório (...)” em casos exatamente idênticos”
A recorrente apresentou 2(dois) paradigmas não reformados: Ac. no 1401-003.797 (1a Turma da
4a Câmara da 1a Seção) e Ac. no 1803-001.639 (3a Turma Especial), que foram assim ementados:
Paradigma - 1401-003.797:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO FORMAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO. PASSÍVEL DE
CONSIDERAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP que indica como crédito
pagamento indevido ou a maior, ao invés de Saldo Negativo, não faz óbice por si só
ao aproveitamento do crédito.

Paradigma 2 – Ac. no 1803-001.639:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Descabe considerar-se, como suposta alteração da origem do crédito pleiteado, o
comprovado erro no preenchimento de Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp).
A Recorrente manuseou o seu recurso, no sentido de trazer paradigma em situação praticamente
idêntica ao do recorrido, mas adotando providências contrárias no que diz respeito à matéria
apontada como divergente. Confira-se, parte relevante do seu recurso no que diz respeito a
demonstração da divergência:
[...] De fato, a questão ventilada nos presente autos é singela e já possui entendimento
pacificado nestes egrégio Conselho de que nos casos onde houver erro de indicação do
crédito pelo contribuinte, “Descabe considerar-se, como suposta alteração da
origem do crédito pleiteado, o comprovado erro no preenchimento de Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp)”.
Para o que interessa, a Recorrente, em casos exatamente idênticos ao vivenciado nos
presentes autos, já obteve decisões neste sentido, com o provimento parcial de seu
Recurso Voluntário e a determinação de baixa do processo para que a DRF de origem
apreciasse o crédito perseguido como sendo Saldo Negativo, oportunizando à
Contribuinte, inclusive, a produção das provas necessárias quando do retorno dos
autos, para comprovação da existência do seu direito creditório, de forma a respeitar o
contraditório e a ampla defesa, conferindo Segurança Jurídica na relação tributária
existe entre Fisco Federal e Contribuintes.
[...]
A decisão proferida e ora recorrida viola os princípios da ampla defesa, do
contraditório, do devido processo legal e, principalmente, da Segurança
Jurídica e da verdade material, na medida em que não se compreende que
numa sequencia de oito (8) processos da mesma contribuinte que ora
Recorre a esta egrégia Câmara Su-perior que foram julgados e que tratam de
casos exatamente idênticos, a Recorrente tenha obtido um posicionamento
pacífico do CARF de que seus processos devem retornar à DRF de origem
para que o crédito seja apreciado conforme a verdade material, ou seja, como
Saldo Negativo, e neste caso, vale repetir, que em nada diverge dos demais,
tenha obtido uma decisão que negou provimento ao seu Recurso Voluntário e
que, para além disso, exige a comprovação de um fato jurídico tributário que
deve ser produzido e analisado na instância de origem.
(...) (Destacou-se).
A Recorrente apresentou ainda o seguinte quadro sinóptico comparativo entre os julgados
confrontados:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

A matéria foi prequestionada.
Matéria de prova – considerações preambulares
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

Esclareça-se, em princípio, que o recurso especial de divergência tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se
prestando como instância recursal no reexame de matéria probatória. O dissídio jurisprudencial
deve-se limitar, portanto, a questões de direito, tendo em comum situações fáticas semelhantes,
bem assim mesma legislação aplicável.
Isso porque em tais casos se sobressai a interpretação dos fatos de cada caso no contexto das
provas e argumentos trazidos pelos respectivos contribuintes, e não tratando-se assim, em
princípio, de divergência que recaia sobre alguma norma específica
Num contexto de matéria com um amplo espectro probatório, como parece ser o caso dos autos,
só há um caminho a ser seguido para se lograr êxito na admissão do recurso especial, apresentar
paradigmas que apreciando, não apenas assemelhada, mas matéria de substancial semelhança
emitisse entendimento em sentido diverso do veiculado pelo acórdão recorrido.
Isso porque fixando-se fatos assim tão idênticos, só resta reconhecer que a divergência nos
resultados se devem tão somente a interpretação do arcabouço jurídico em torno das provas.
Então nesses casos há necessidade de a jurisprudência ser pacificada e assim CSRF cumprir seu
papel de uniformização da jurisprudência, pois restaria claro nesses casos, mesmo que a lide
possua um forte viés probatório, repita-se, que a legislação fora interpretada de forma divergente
em tais circunstâncias.
Da quase identidade dos fatos
E de fato este é o caso:
A situação fática dos 2(dois) julgados é praticamente idêntica ao do recorrido, mantendo-se
também presente o mesmo conjunto probante, envolvendo os mesmos demandantes em
circunstâncias fáticas e jurídicas absolutamente idênticas: alegação de erro na formalização do
PER/Dcomp ao indicar saldo negativo como se fosse pagamento indevido e o impacto disso na
carga de prova que já deveria estar presente caso se aceite essa convolação entre os pedidos. Em
todos os julgados os despachos decisórios que denegaram os respectivos pleitos, as manifestações
de inconformidades e as decisões DRJ são em tudo assemelhadas.
Da divergência constatada
Ao se fixar os fatos para ambos os casos assim de forma tão idêntica, só resta concluir que a
divergência de resultados só pode ser mesmo atribuída a uma divergência de interpretação
normativa, mesmo que a divergência normativa não tenha ficado bem explicitada, senão vejamos:
De outra banda, os acórdãos paradigmas em situação idêntica ao do ac. recorrido, e
envolvendo o mesmo demandante, tomou providência diversa: considerou que essa convolação
era possível, sem adentrar no mérito e assim sem exigir que as provas já estivessem todas nos
autos para que já fosse possível se aferir a liquidez e certeza do referido crédito, providência essa
que se manifestou indiretamente no provimento parcial ao recurso para que a delegacia de
origem apurasse o crédito tributário dessa feita na forma de saldo negativo, ensejando
assim -diferente do ac. recorrido - dilação probatória.
[...]
Os autos, então, foram encaminhados à PGFN para ciência do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte. Em seguida, a Fazenda Nacional manejou as contrarrazões de fls.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

132-136 em que não apresenta óbices ao conhecimento do recurso e, no mérito, requer a
manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram sorteados a este conselheiro para relato.
É o relatório.

.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte. Contudo, não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo.
Desse modo, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 ratifico o Despacho
de Admissibilidade de fls. 1146-1157 que admitiu o recurso.

2
MÉRITO
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento da
DComp em litígio ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido de estimativa,
quando, em realidade, tratava-se de pedido de reconhecimento de saldo negativo apurado ao final
do período de apuração.
A unidade de origem não homologou a compensação porque o pagamento de
estimativa em questão estava alocado a débito de estimativa confessado em DCTF. Já a DRJ
entendeu não ser competente para analisar retificação de DComp, não podendo ser caracterizado,
no caso concreto, como mero erro de preenchimento da DComp, mas sim tentativa de alteração
da origem do crédito.
Interposto recurso voluntário, o colegiado a quo, embora entendesse ser possível a
convolação do pedido de pagamento indevido de estimativa em saldo negativo, concluiu que o
contribuinte não apresentou provas que demonstrassem o indébito de CSLL que teria sido
apurado ao final do ano-calendário em questão.
Pois bem, tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta
decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de
modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e
liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio é que a autoridade fiscal não pode limitar sua
análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem informações em seu banco
de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Isto é, cabe à Fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

as declarações transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas
declarações.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela própria RFB a partir do ano-
calendário de 2013, inclusive nos processamentos eletrônicos de PER/DComp, conforme se
observa em passagem do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho de interesse, peço
vênia para transcrever:
14. Como o caso em tela tem como peculiaridade a análise eletrônica do PER/DCOMP,
convém descrever sucintamente como ela ocorre.
14.1. Primeiramente, o sujeito passivo transmite o PER/DCOMP informando os créditos
aos quais julga ter direito e confessando os débitos.
14.2. Via de regra, objetivando dar maior celeridade ao processo, a análise deste
PER/DCOMP é feita eletronicamente, de forma automática, mediante “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RFB, inclusive os
declarados em DCTF.
14.3. Após a análise preliminar do PER/DCOMP, encontrada alguma
inconsistência entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de
verificar as informações prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso – trata-se do
serviço denominado Autorregularização. De acordo com a Nota Corec no 30, de
2013, o acompanhamento do processamento eletrônico do PER/DCOMP motivou a
disponibilização desse serviço, tendo em vista a observação de que uma parte das
decisões proferidas de forma automática, e posteriormente levada ao contencioso,
era decorrente de erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento do
próprio PER/DCOMP ou das declarações que embasavam as informações nele
contidas.
14.4. Com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-se ao
contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à
emissão do despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito
creditório, que pode ser por ele consultada pelo e-CAC durante o prazo
improrrogável concedido para autorregularização (45 dias a partir da data de
envio da mensagem para sua caixa postal).
14.5. A partir dessa análise preliminar, caso se identifiquem erros nas informações
prestadas no PER/DCOMP ou em outras declarações (como a DCTF), o
contribuinte terá oportunidade de corrigi-los pela sua retificação ou, ainda, pelo
cancelamento do PER/DCOMP.
14.6. Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise automática do direito
creditório será novamente realizada, considerando os elementos atualizados que a
embasam. Mantidos o reconhecimento parcial ou não reconhecimento do direito
creditório ou constatada a insuficiência para homologação da compensação, será
emitido despacho decisório.
14.7. Caso não seja detectada nenhuma inconsistência ou esta tenha sido sanada por
ocasião da autorregularização, o sistema homologa automaticamente o PER/DCOMP.
14.8. A análise eletrônica do PER/DCOMP equivale àquela executada manualmente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do sujeito passivo;
inclusive o despacho decisório emitido eletronicamente apresenta a assinatura eletrônica
do titular da DRF.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

14.9. Com isso, o despacho decisório, sendo eletrônico ou não, é conclusivo quanto ao
reconhecimento do direito creditório e finaliza a etapa de análise do processo de
reconhecimento do crédito fiscal do sujeito passivo, de competência da DRF de sua
jurisdição. [grifos nossos]
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, conforme
evidenciado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, modificou o rito para emissão dos
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, com vistas a sanar a inconsistência
das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas ou com outros elementos constantes nos bancos de dados do Fisco.
É importante ressaltar que o procedimento adotado pela RFB a partir de 2013 não
teve como pressuposto qualquer mudança na redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim a
própria constatação, pelo Fisco, de que em situações como essas os órgãos de julgamento
impunham o reinício da análise do pleito do contribuinte levando-se em consideração o suposto
erro alegado no preenchimento das declarações, incluindo-se a própria PER/DComp. Com efeito,
não há qualquer fundamento para que esse mesmo tratamento não seja dado a despachos
decisórios emitidos antes mesmo da edição do Nota Corec no 30, de 2013.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o Despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda
possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
É importante ressaltar que, essa correção por parte do contribuinte quanto ao
possível erro no preenchimento da PER/DComp, independe de apresentação de prova nesse
sentido, cabendo a nova análise por parte da RFB considerando-se o pedido efetivo do
contribuinte após retificação do PER/DComp ou a partir da informação por ele prestada sobre a
correta origem crédito pleiteado1.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, também o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014
acatou o entendimento dos órgãos julgadores no sentido de que é possível superar esse equívoco:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.

1 Ao contrário do que ocorreria, por exemplo, caso o contribuinte requeresse efetivamente pagamento indevido de
estimativa, hipótese em que a unidade de origem poderia lhe exigir, previamente, prova documental do erro na
determinação e/ou recolhimento da estimativa em questão, já em sede de análise de mérito do pedido.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-002.203, de
relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar
a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido, conforme pode se observar, por exemplo, no
Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo
total do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período
anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com
contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito
creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente
anual, em vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações
levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na perspectiva de
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos duas constatações saltam aos olhos: (i) não
houve intimação prévia da RFB para que o contribuinte se manifestasse antes da emissão do
despacho decisório eletrônico: e (ii) o contribuinte, desde a manifestação de inconformidade,
alega que não se trataria de pedido de pagamento a maior das estimativas, mas sim de saldo
negativo no período. Se por um lado, a Recorrente confundiu esses conceitos quando da
apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua
intenção era mesmo aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo
conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no exame
do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse também ora superado
com base nos mesmos fundamentos do erro no preenchimento do PER/DComp.
Por essa razão, proferi originalmente meu voto propondo o retorno dos autos à
unidade de origem para reinício da análise de mérito do pedido contribuinte, levando-se em
conta a informação por ele prestada tratar-se de pleito de saldo negativo do respectivo período de
apuração. Esse entendimento foi acompanhado pelo ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli. Contudo, prevaleceu no colegiado o entendimento de que os autos deveriam retornar à
DRJ, pois, somente em sede de manifestação de inconformidade é que o contribuinte esclareceu
tratar-se de pedido de crédito baseado em suposto saldo negativo, e não pagamento indevido de
estimativa.
Nesse cenário, a fim de evitarmos maiores contratempos e a designação de redator
do voto vencedor, este relator, e o Conselheiro, decidiram reformular a conclusão do voto,
acompanhando o entendimento da maioria do colegiado.
Desse modo, embora não seja possível reconhecer o pedido do contribuinte para
que o crédito seja reconhecido – quer em razão da ausência de análise de mérito a respeito do
saldo negativo pleiteado até o momento, quer, principalmente, pelo fato de não competir à CSRF
o exame de provas - há de se prover parcialmente o Recurso Especial (pedido subsidiário) para
determinar o retorno dos autos à DRJ para exame da manifestação de inconformidade no que
toca ao pedido de reconhecimento de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, adotando-se
a cautela necessária quanto a eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo
período de apuração a que se refere o pleito do contribuinte.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.332 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902002/2009-14

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a possibilidade de transformar a origem
do crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à DRJ para exame de
mérito da manifestação de inconformidade quanto a esse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital